Tribunal: TJPA
Processo: 0012966-28.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012966-28.2019.8.14.0401

APELANTE: DEYVERSON SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0012966-28.2019.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: DEYVERSON SANTOS DA SILVA.

DEFENSORIA PÚBLICA:
ANAMÉLIA SILVA FERREIRA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. CONFISSÃO E RECONHECIMENTO EM JUÍZO.
PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PLENAMENTE JUSTIFICADA. IMPROVIMENTO.
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PREJUDICADO. COMPENSAÇÃO JÁ REALIZADA PELO JUÍZO DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque ao depoimento da vítima, na fase instrutória, corroborando as imagens da câmera de segurança de uma das lojas onde foi realizada compra.

2.

Quanto as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, percebe-se que a pena-base foi exasperada acima do mínimo legal com fundamentação adequada, de modo que a reprimenda estabelecida não sofreu alteração
.

3.

Na 2ª fase dosimétrica, o recorrente pleiteou a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, contudo, restou prejudicada, posto que a referida compensação já foi realizada pelo juízo de piso.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DEYVERSON SANTOS DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e V, do Código Penal. (ID 14060598)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II e V, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 14060700).

Em suas razões, a defesa pleiteou pela absolvição do ora apelante, sob alegação de fragilidade probatória a embasar o édito condenatório, sustentando que a vítima não reconheceu o acusado.

Subsidiariamente, pugnou a reanálise da dosimetria aplicada, com a valoração neutra das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do CPB, aduzindo fundamentação ínsita ao tipo penal, bem como, pediu a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. (ID 14060707).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 14060709).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 14863698).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou pela absolvição, alegando insuficiência, escassez e incoerência de afirmações/provas a subsidiar o édito condenatório, afirmando que a vítima não reconheceu o acusado.

Pois bem, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Narra a denúncia que:

Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 29/05/2019, por volta de 19h, Betania de Figueiredo Pessoa foi vítima de roubo majorado, cometido pelo ora denunciado Deyverson Santos da Silva, acompanhado de comparsa de identidade desconhecida, conhecido apenas pela alcunha de "Donald".

Consta que na referida data a ofendida estava na Travessa Presidente Pernambuco, às proximidades da Unimed, quando foi abordada por dois indivíduos, sendo um deles o denunciado Deyverson. Os ladravazes logo anunciaram o assalto, mandando que a vítima entrasse em seu carro, ameaçando matá-la caso o fizesse.

Betania, então, obedeceu aos comandos dos assaltantes, tendo Deyverson assumido a direção do veículo, enquanto seu comparsa ficou no banco de trás do automóvel, onde estavam as duas filhas da ofendida, de 5 e 9 anos de idade. Os criminosos mandaram que a ofendida seguisse pela Avenida Gentil Bittencourt e, nesse ínterim, "Donald" pegou a bolsa dela, subtraindo do interior a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), exigindo um aparelho celular diferente daquele que estava na bolsa, um Iphone, porquanto havia o risco de ser rastreado. A vítima informou que não possuía outro celular, quando então "Donald" acabou por subtrair dela uma aliança em ouro 18k.

Seguiram até o bairro de São Brás, onde Deyverson subtraiu o cartão de crédito do Banco do Brasil pertencente à Betania e exigiu a senha, sob ameaças, tendo a vítima lhe repassado as informações. Deyverson então saiu, ressaltando que a vítima não chamasse por socorro ou abrisse a porta, ameaçando matar caso ela o fizesse. Seu comparsa perrnaneceu no autornóvel, sempre ameaçando a vítima para que não fizesse nenhuma "bobagem".

Deyverson demorou cerca de vinte e cinco minutos, retornando ao veículo com uma sacola de compras. Em seguida, saíram em direção à Avenida Almirante Barroso e posteriormente à Rodovia Augusto Montenegro, em direção ao Supermercado Líder. Como havia muitas viaturas policiais naquele perímetro, os autores do fato seguiram, entrando no bairro do Atalaia e posteriormente acessando o Jaderlândia, chegando até a rotatória do 40 Horas, onde pararam o veículo, desceram e fugiram em seguida.

Betania então seguiu para sua residência, chegando a informação em seu aparelho celular acerca das seguintes transações bancárias: uma compra no valor de R$ 949,99 (novecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) na loja Fone Store, localizada no Terminal Rodoviário de São Brás, além de um saque no caixa eletrônico no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Ressalte-se que os bens subtraídos não foram recuperados.

Alguns dias após o fato, em 04/06/2019, Deyverson foi preso autuado em flagrante delito pela prática de tráfico de entorpecentes. Interrogado perante a autoridade policial, acabou por confessar a autoria do crime ao norte descrito, realizado na companhia de seu comparsa conhecido apenas por "Donald", relatando a dinâmica dos fatos de forma semelhante ao descrito pela vítima.

As imagens das câmeras de segurança da Phone Store (ID 14060589), corroboradas pelas declarações da vítima, ocorridas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram contundentes no sentido de reconhecimento do apelante como autor do delito, relatando de forma precisa, detalhada e coesa a empreitada criminosa.

In casu,
diferentemente do alegado pela defesa, constato que a vítima reconheceu o apelante, em juízo, relatando que
“
foi o acusado quem saiu do carro, sacou o dinheiro e comprou um celular
.”

Nesse aspecto, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2024/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

----------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Atrelada a essas informações, temos a confissão do apelante, em juízo, relatando
“que são verdadeiros os fatos relatados na denúncia; não foi ele quem fez as ameaças à vítima e sim o Donald; dirigiu o carro e retirou o

dinheiro na rodoviária;”

nesse ponto, as
alegações da defesa se encontram isoladas e destoantes das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário. (ID 14060700)

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, imagens de vídeo, oitiva da vítima e confissão do apelante, atestam de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de roubo majorado em concurso de pessoas e com uso de arama branca.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do recorrente.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Em relação à dosimetria, a defesa pleiteou fixação da pena base no mínimo legal, sustentando que o juízo de piso não justificou adequadamente a pena base acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Requereu, ainda, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 14060700):

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; é possuidor de maus antecedentes, conforme certidão de antecedentes criminais codificada no doc.
id.74881288,
estando, inclusive, em execução de pena; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, uma vez que praticou o assalto com violência e grave ameaça à vítima, além de matê-la em seu poder, restringindo sua liberdade, causando-lhe temor e um trauma que levará para a vida toda; os objeto(s) subtraídos não foram recuperados; a vítima, em nenhum momento, contribuiu à prática do crime.

Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Na hipótese dos autos concorrem a atenuante prevista no inciso III, “d”, do Art. 65 do CPB
a confissão
), com a agravante descrita no art. 61, inciso I, do CPB (reincidência) – considerando o doc.
id. 74881288
-, de modo que segundo orientação do STJ (Tema Repetitivo n. 585, através do RESP 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 3ª Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013) e do TJPA (1ª Turma de Direito Penal; data do julgamento: 08.11.2021; data do trânsito em julgado: 28.01.2022; Rela. Desa. Rosi Maria Gomes Farias),
faço a compensação entre essas circunstâncias, de sorte que, nesta segunda fase da dosimetria, a pena permanece inalterada.

(...)

Pois bem, após análise minuciosa da sentença condenatória, verifico que o sentenciante estipulou a pena base em patamar diverso do exposto nas razões do apelo, fixando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, exasperação justificada em razão da

negativação das
circunstâncias do crime
, tendo em vista que o réu e seu comparsa mantiveram a vítima, juntamente com suas filhas de 05 (cinco) e 09 (nove) anos de idade, durante várias horas, em seu poder, dentro do veículo da vítima, o tempo todo, incorrendo em atos de violência e graves ameaças e gerando visível abalo psicológico na vítima.

Portanto, há fundamentação idônea e suficientemente apta a justificar a necessidade de maior rigor penal na 1ª fase da dosimetria, afigurando-se justa e adequada a reprimenda estipulada pelo juízo de origem, fixada em
04

(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Na segunda etapa do cálculo, o pleito de
compensação da atenuante com a agravante, restou prejudicado
, vez que o magistrado sentenciante já concedeu a pleiteada compensação, constante do bojo da sentença condenatória, mantendo como pena intermediária a pena fixada na 1ª fase do cálculo dosimétrico, no patamar de
04

(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/04/2024